Tribunal: TJBA
Processo: 8016949-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016949-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUZINETE COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS EDUARDO ALMEIDA ALVES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado. Pedido de tutela antecipada para cessar descontos indevidos. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova. Reversibilidade da medida. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, diante da alegação de contratação não reconhecida de empréstimo consignado junto à instituição financeira. A parte recorrente pleiteou a suspensão imediata dos descontos mensais em sua remuneração, bem como a inversão do ônus da prova e a vedação de inscrição em cadastros restritivos de crédito.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em
verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, diante da alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado não solicitado, bem como a possibilidade de inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, diante da existência de relação de consumo entre as partes.

4. A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos verificados no caso concreto, uma vez que há alegação consistente de fraude e prejuízo financeiro continuado à parte autora.

5. A alegação de “refinanciamento” mencionada na decisão recorrida não impede a concessão da tutela antecipada, pois eventual vício também pode ter incidido sobre esse contrato, sendo plausível a versão apresentada.

6. A medida pleiteada mostra-se reversível, pois, em caso de improcedência do pedido, os descontos podem ser retomados, inexistindo risco de irreversibilidade dos efeitos.

7. A inversão do ônus da prova é cabível nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da parte consumidora, que não detém os meios necessários para produzir prova da inexistência do contrato impugnado.

8. A jurisprudência reconhece que o ônus da prova deve ser distribuído de forma equitativa, atribuindo-se ao fornecedor o dever de comprovar a validade da contratação diante de alegação de fraude.

IV. Dispositivo e tese

9
. Agravo de instrumento provido para
confirmar a decisão de ID.79764206 e determinar: a) que a parte ré suspenda as cobranças na remuneração da parte autora; b) a inversão do ônus da prova, devendo a parte demandada apresentar prova da inveracidade dos fatos aduzidos na petição inicial, especialmente o contrato assinado pela parte autora e os documentos exigidos no momento da contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8016949-74.2025.8.05.0000
, em que é agravante
LUZINETE COSTA SANTOS

e agravad
o

BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.